Tribunal: STF
Processo: Rcl 91255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vinícius Rodrigues contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN no Incidente de Suspeição Cível nº 0868552 13.2025.8.20.5001, que teria supostamente violado o art. 5º, XXXV, XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal.

O reclamante relata que:

Foi expedido o Ofício nº 0868552-13.2025.8.20.5001-SJ/TJRN, datado de 09 de  fevereiro de 2026 (Anexo 01), no qual se afirma que os autos se encontram  “aguardando o seu trânsito em julgado”.  
Tal afirmação foi realizada no início da contagem do prazo para oposição de  Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Agravo Interno.  
Um ofício dessa natureza circula institucionalmente e pode ser lido isoladamente por  destinatários que não possuem acesso integral ao processo eletrônico.  
Ao afirmar que os autos aguardam trânsito em julgado antes do esgotamento  dos recursos cabíveis, o documento projeta objetivamente a percepção de  estabilização da decisão e de encerramento da fase recursal (doc. 1, p.  2).

Segundo sustenta:

[...] Após a prolação do acórdão, o sistema registrou prazo de 15 dias úteis para  manifestação (Anexo 02), quando o recurso juridicamente cabível naquele  momento eram Embargos de Declaração, cujo prazo legal é de 5 dias.
No caso concreto, a exibição de prazo superior ao legalmente previsto para  Embargos de Declaração atua como fator de indução à perda do recurso cabível,  interferindo diretamente no direito de recorrer.  
Esse expediente viola o devido processo legal (art. 5º, LIV), a ampla defesa (art. 5º,  LV) e o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV), na medida em que compromete  a formação regular do caminho recursal que conduz à instância constitucional  (doc. 1, pp. 2-3).

Afirma:

Não se impugna, nesta via, o mérito do acórdão proferido no Agravo Interno em  Incidente de Suspeição Cível nº 0868552-13.2025.8.20.5001.  
Impugnam-se atos supervenientes à sua prolação que afetam diretamente o exercício  do direito de recorrer e o acesso à instância extraordinária, violando garantias  constitucionais expressas.
[...] A preservação da competência desta Suprema Corte não se limita à hipótese clássica  de descumprimento formal de decisão vinculante. Também se projeta quando atos  processuais praticados na instância de origem comprometem, de modo concreto e  funcional, a formação regular do sucedâneo recursal necessário ao exercício da  jurisdição constitucional. Se a cadeia procedimental que viabiliza o acesso ao recurso  extraordinário é artificialmente fragilizada, não se está diante de mera irregularidade  interna, mas de interferência indireta na própria competência desta Corte, cuja guarda  abrange não apenas o julgamento final, mas a integridade do caminho processual que a  ele conduz (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer:
[...] A concessão de Medida Liminar, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado  do Rio Grande do Norte: 
a) a imediata expedição de novo ofício aos mesmos destinatários do Ofício nº  0868552-13.2025.8.20.5001-SJ/TJRN, esclarecendo expressamente que não houve  trânsito em julgado no Incidente de Suspeição Cível nº 0868552-13.2025.8.20.5001  e que permanecem íntegros os recursos cabíveis à jurisdição constitucional;  
b) que nesse mesmo ofício — ou em comunicação formal equivalente — seja  reconhecido que, após a prolação do acórdão, o sistema apresentou prazo  incompatível com o recurso juridicamente cabível, circunstância potencialmente  lesiva ao devido processo legal e à ampla defesa;  
3. No mérito, a confirmação da Medida Liminar (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada, que, inclusive, também não foi apresentada. Os dispositivos da Constituição Federal tidos como violados não configuram paradigmas vinculantes aptos a fundamentarem a reclamação.
Ressalta-se que a reclamação constitucional não se presta a garantir a observância direta de artigos da Constituição que não tenham sido objeto de decisão específica em controle de constitucionalidade ou de enunciado vinculante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais,  a norma de direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator